Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-16.2017.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001182-16.2017.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: MARCELO BRUNO SOUZA PEDROSO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMINAR DE SUSPENÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VALIDADE DO VÍNCULO. EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL DE 1/3 E FÉRIAS. RECEBIMENTO DE TAIS VERBAS. PROCEDÊNCIA. SETENÇA DE PROVIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O apelante alega que exerceu a função de Professor, com remuneração mensal de R$ 3.463,33 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e trinta e três centavos), cuja vigência do contrato permaneceu no período de 14/03/2016 a 31/12/2016. Alega não ter recebido as verbas rescisórias devidas. Em razão disso, pugnou pelo pagamento de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) da remuneração, perfazendo a quantia de R$3.848,15 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e quinze centavos).

2.

Recurso extraordinário (TEMA 551) a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações

3.

No caso dos autos, embora não evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o direito a férias e décimo terceiro configura-se presente, tendo em vista que o contrato temporário foi realizado sob a égide de Lei Municipal 342/2016 Art. 10, incisos I e II que prever o pagamento das referidas parcelas aos contratos na forma do citado dispositivo legal.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Chaves contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada por MARCELO BRUNO SOUZA PEDROSO NUNES, ora Apelado, em face do ente federado.

Narra o Requerente que foi contratado, temporariamente, no dia 14/03/2016, para exercer a função de Professor, com remuneração mensal de R$ 3.463,33 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e trinta e três centavos), até o término de vigência do contrato em 31/12/2016. Alega não ter recebido as verbas rescisórias devidas. Em razão disso, pugnou pelo pagamento de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) da remuneração, perfazendo a quantia de R$3.848,15 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e quinze centavos), bem como a condenação do requerido em honorários no importe de 20% sobre o valor da causa.

O Juiz sentenciante julgou pela procedência do pedido para condenar o Município a pagar ao demandante o valor de R$ 3.848,15 a título de férias proporcionais somado ao terço referente ao ano de 2016.

Irresignado, o Município interpôs o presente Apelo sob alegação de omissão do Magistrado quanto as preliminares de mérito. Aduz ainda que o único direito que faz jus ao servidor é o saldo de salário, por considerar nulo o contrato com a administração pública, por não ser precedido de concurso público (ID 1376946 - Pág. 10).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1865067 - Pág. 1).

A parte apelada ofertou contrarrazões (ID 1376946 - Pág. 10).

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir ante a ausência de interesse público (ID 1887763 - Pág. 3).

É o relatório. DECIDO.

VOTO

A EX
CELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença líquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal, cujo valor não ultrapassa o limite do Art. 496 §3º, II, vejo que não é caso de Remessa Necessária (Súmula 490/STJ). Assim, passo à análise do recurso voluntário, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Decido monocraticamente, na forma do Art. 932, IV, b, tendo em vista que a temática envolvida já fora decidida em sede de Recurso Especial sob o Rito dos Recursos Repetitivos, sob o Tema de Repercussão Geral.

PRELIMINARMENTE
, o recorrente alega omissão do Juiz sentenciante quanto a ausência de análise do pedido preliminar que consistia no pedido de suspensão do presente processo em virtude de que a documentação que comprovam o recebimento ou não dos valores, ora cobrados, estão na posse da antiga gestora municipal. Assim, alega nulidade da sentença por não ter sido oportunizado ao Ente o devido contraditório e a ampla defesa.

Não há falar supressão do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a inexistência de documentos ocasionados pela gestão anterior não constitui óbice a efetivação dos direitos dos servidores, principalmente quando se trata de verba alimentar, pois a Administração Pública é una e contínua, cabendo, portanto, à adoção das medidas necessárias à demonstração da regular composição do quadro de pessoal do Município, ainda que tenha sido realizada na vigência do mandato do gestor sucedido.

Portanto, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO
, o apelante alega que exerceu a função de Professor, com remuneração mensal de R$ 3.463,33 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e trinta e três centavos), cuja vigência do contrato permaneceu no período de 14/03/2016 a 31/12/2016. Alega não ter recebido as verbas rescisórias devidas. Em razão disso, pugnou pelo pagamento de férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço) da remuneração, perfazendo a quantia de R$3.848,15 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e quinze centavos).

No caso dos autos, verifica-se que o vínculo estabelecido entre o Demandante e o Município de Chaves se deu por meio de contrato temporário, cuja função para o qual a Demandante fora contratado – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, caracteriza-se como atividade de excepcional interesse público.

Da análise do enredo fático probatório, tem-se que o vínculo de trabalho entre as partes foi formalizado por meio de contrato administrativo 139/2016, em caráter temporário (ID1376935 - Pág. 13), para a função de professor da educação básica, na forma da Lei Municipal 342/2016, que prever a contratação de professores de forma excepcional para interesse público temporário.

Tem-se ainda que a contratação obedeceu o prazo legal de um ano, conforme previsão legal, não havendo nos autos provas de prorrogação e contratação sucessivas do servidor. Ademais, o professor comprovou o efetivo exercício realizado no período do contrato, mediante a apresentação de contracheques mensais (ID 1376936 - Pág. 10).

O legislador constitucional, em exceção à regra do concurso público, previu as necessidades temporária e transitória a suprir determinadas demandas no serviço público. Para isso, considerou legal o ingresso no serviço público sem a devida observância ao princípio do concurso público. Assim, o art. 37, inciso IX, da CF /1988, prevê, nos casos estabelecidos em lei, a possibilidade, por parte do ente público, de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A contratação temporária tem a finalidade de suprir necessidades cuja atividade é temporária, ou ainda que não seja, como no caso da atividade de magistério, que haja o excepcional interesse, o que, no presente caso, ficou consubstanciado no fato de não haver tempo hábil para a realização de concurso. Assim, a temporalidade da atividade contratada é um dos requisitos exigíveis para que o contrato seja considerado legal e, consequentemente, válido. Caso contrário, estaria descaracterizado o caráter temporário e excepcional da contratação, o que ensejaria a nulidade da avença.

No caso dos autos, constata-se que há processo de concurso público para a admissão de professores no Município, ora apelante, porém
se encontra suspenso judicialmente (pelo menos até a época da contratação do professor, ora apelado) (processo nº 0004285-65.2016.8.14.0016), o torna a contratação temporária uma situação de anormalidade ou de urgência, pois resguardou o direito basilar de acesso à educação básica. Além, de constitucionalmente, ser obrigação do Estado. Portanto, não havia outro opção do ente federativo, se não a de preencher a vaga por meio de contrato temporário, situação que torna válido o vínculo contratual.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal autoriza a contratação para excepcional interesse público.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE.

TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.

Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF - ADI: 3247 MA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

Nessa esteira se faz necessário pontuar que o Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, sob a sistemática da
repercussão geral Tema 612
, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF), orientando que as regras alusivas ao cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Outrossim, restou assinalado que para que serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Objetivando tornar absolutamente clara esta digressão transcreverei a ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Dito isto, restou comprovada a validade da contratação temporária, pois presentes os elementos justificadores – situação excepcional definida em Lei Municipal, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e a indispensabilidade da contratação – conforme evidenciado art. 37, inciso IX, da CF.

Concernente ao pagamento das verbas rescisórias típicas também houve pronunciamento vinculativo do STF no RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No caso dos autos, embora não evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o direito a férias e décimo terceiro configura-se presente, tendo em vista que o contrato temporário foi realizado sob a égide de Lei Municipal 342/2016 Art. 10, incisos I e II que prever o pagamento das referidas parcelas aos contratos na forma do citado dispositivo legal e o Município em nenhum momento do Autos, comprovou o pagamento de tais verbas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo interposto pelo Município de Chaves, para manter integralmente a Sentença recorrida.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 14/06/2022